Tribunal: TJSP
Processo: 1005449-21.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005449-21.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante MYRIAM
TEIXEIRA PINTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ROBERTO MOHAMED
AMIN JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005449-21.2019.8.26.0562 -Santos - Voto: no23554
2
Voto n.o 23554
Apelação Cível 1005449-21.2019.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelante: Myriam Teixeira Pinto
Apelado: Roberto Mohamed Amin Junior
Juiz: Fábio Sznifer
Apelação. Ação indenizatória. Mandato. Prestação de
serviços advocatícios. Réu que deixou de efetuar os
repasses devidos à autora em razão do patrocínio desta
em ação visando ao recebimento das diferenças
relativas aos expurgos inflacionários. Sentença de
improcedência que comporta reforma. Situação que
ultrapassa
o
mero
dissabor.
Danos
morais
caracterizados. Sentença reformada Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença que, em ação indenizatória, julgou improcedente o pedido inicial, condenando
a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios devidos ao patrono do réu fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa (fls. 89/92).
Irresignada, apela a autora. Sustenta, em síntese, ter ficado
comprovado que o réu, advogado da autora em feito coletivo diverso, efetuou repasse à
autora de valores devidos com sete anos de atraso, além de ter repassado valores a
menor, o que ultrapassa o mero aborrecimento, sendo passível de ser indenizado por
danos morais, sobretudo em razão de abuso da confiança, constituindo infração
disciplinar, de acordo com o Estatuto da Advocacia. Requer a reforma da sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005449-21.2019.8.26.0562 -Santos - Voto: no23554
3
julgando-se procedente o pedido inicial (fls. 95/103).
Houve resposta (fls. 107/115).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Verifica-se da inicial que o réu, advogado, patrocinou a autora em
demanda coletiva referente aos expurgos inflacionários (ação de no 0012751-
9.1997.8.26.0562) em que foi levantado pelo réu o valor de R$ 632.814,92 (seiscentos e
trinta e dois mil, oitocentos e quatorze reais e noventa e dois centavos) em 27/12/2007,
bem como o valor de R$ 549.104,48 (quinhentos e quarenta e nove mil, cento e quatro
reais e quarenta e oito centavos) em 17/01/2011, sem que houvesse repasse à autora da
parte a que fazia jus em qualquer dos valores levantados até o final do ano de 2013,
quando lhe foi repassado valor a menor, consoante o efetivamente consignado na ação
de exigir contas (autos de no 1000304-81.2019.8.26.0562 julgada parcialmente
procedente e cuja cópia da sentença se encontra às fls. 72/78).
O ilustre magistrado em primeiro julgou improcedente o pedido
inicial sob o fundamento de que, em que pese a ocorrência de ato ilícito e de culpa do
réu, os fatos relatados não são aptos a ensejar danos morais.
Respeitado o entendimento do Juízo a quo, a sentença comporta
reforma.
Restou incontroverso nos autos que a autora foi patrocinada pelo
réu em ação objetivando o recebimento de diferenças relativa aos expurgos
inflacionários em razão da qual houve levantamentos por parte do causídico sem que
houvesse o devido repasse aos efetivos credores, entre eles a autora, sendo também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005449-21.2019.8.26.0562 -Santos - Voto: no23554
4
incontroverso que do repasse efetivamente realizado, após anos do efetivo
levantamento, houve divergência substancial, consoante demonstrado na ação de exigir
contas já referida.
Evidentemente a reprovável conduta do réu foi suficiente a violar o
direito da personalidade da autora, pessoa idosa que foi obstada por tempo
absolutamente desarrazoado de gozar dos valores a que fazia jus.
Nesta quadra de considerações, restou demonstrado, portanto,
situação tal que não se coaduna com o simples dissabor inerente à atual dinâmica social
e que ingressa, efetivamente, na seara dos danos extrapatrimoniais indenizáveis.
Em casos análogos, assim entendeu esta Colenda Câmara:
MANDATO
Pretensões de restituição de quantia e
indenização do dano moral julgadas procedentes

Solução que deve prevalecer Cerceamento de defesa
não caracterizado
Retenção indevida de numerário
pertencente à mandante Fato suscetível de causar dano
moral Levantamento da quantia realizado por um dos
mandatários que não afasta a responsabilidade dos
demais, aos quais também foram outorgados poderes de
representação
da
mandante

Apelação
não
provida. (TJSP; Apelação
Cível
1000816-46.2018.8.26.0062; Relator: Sá Duarte; Órgão
Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 11/09/2019; Data de Registro: 11/09/2019)
MANDATO
Prestação de serviços advocatícios

Depósito judicial
Levantamento pelo advogado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005449-21.2019.8.26.0562 -Santos - Voto: no23554
5
Repasse a menor ao autor da ação Fato comprovado
por prova documental Responsabilidade do advogado
pela prática de atos no exercício do mandato Obrigação
de ressarcimento Dano moral caracterizado Quebra
de confiança Infringência a direitos da personalidade
No caso concreto, descumprimento contratual que se
afastou
da
normalidade.
Recurso
parcialmente
provido. (TJSP; Apelação
Cível
1007032-
96.2019.8.26.0576; Relator: Sá Moreira de Oliveira;
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Data
do
Julgamento:
20/08/2020;
Data
de Registro:
20/08/2020)
No que tange ao valor da indenização por danos morais, é certo que
a quantia fixada deve compensar o dano sofrido e, ainda, impor sanção ao infrator, a fim
de evitar o cometimento de novos atos ilícitos. Destarte, deve-se sopesar a gravidade e a
extensão da lesão, considerando sua duração e repercussão social, assim como a
conduta do agente que a provocou, sempre com observância aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a impedir enriquecimento sem causa do
lesado.
Desse modo, considera-se razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) devidamente corrigidos desde a publicação do presente acórdão e acrescido de
juros de mora de 1% desde a citação, revelando-se valor razoável e adequado para
causar repreensão ao réu, evitando a reiteração da conduta ilícita e, no tange à vítima,
para compensar e atenuar os danos morais experimentados, sem, contudo, representar
enriquecimento imotivado.
Em razão da reforma da sentença, condena-se o réu ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios devidos ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005449-21.2019.8.26.0562 -Santos - Voto: no23554
6
patrono da autora ora fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação, levando-
se em conta os critérios estabelecidos no artigo 85 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora